Tribunal: STF
Processo: HC 225528
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Alexius Scorsatto, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 781.634/SC. 



    Sustenta o impetrante, em síntese, que a negativa de seguimento do agravo regimental, por ausência de regularidade de representação, configura constrangimento ilegal, ante a natureza jurídica do habeas corpus.



    Requer, liminarmente, seja “determinado a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que julgue o mérito do agravo regimental em habeas corpus interposto pelo Impetrante”.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. ART. 76, CAPUT E § 2º, E ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO DE 5 DIAS PARA JUNTADA DO MANDA TO. IRREGULARIDADE NÃO SANADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 115/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - Constatada a ausência de procuração, determinou-se a intimação da Defesa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, acostasse aos autos o respectivo instrumento, sob pena de não conhecimento da irresignação. 



    II - O subscritor, contudo, deixou de cumprir a exigência, pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica o seu não conhecimento, nos termos do art. 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil. 



    III - Saliente-se que, “embora se considere que na impetração do writ não se exija a produção de instrumento de mandato, uma vez que qualquer um do povo pode se valer do remédio heroico, tal faculdade não se estende à interposição de eventual recurso, sob pena de tê-lo por inexistente, de acordo com o enunciado da Súmula n. 115 desta Corte Superior: ‘Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos’” (RCD no AgRg no HC n. 423.299/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 18/9/2018). 



    Agravo regimental não conhecido.”(Doc. 2, e-STJ Fl.731)



     Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante. 



    Há óbice jurídico-processual ao conhecimento da impetração.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que 



    “[o] habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial ou dos recursos internos a ele inerentes, questão que não está relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte” (HC nº 125.024/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13/8/15). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 127.684/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18/5/15; HC nº 124.033/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6/3/15; HC nº 122.867/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3/9/14; HC nº 126.750/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 13/4/12.



    Ainda que assim não fosse, pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou as teses suscitadas na presente impetração, já que o STJ não conheceu do agravo, porque considerou inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Assim, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente